Tribunal: TJES
Processo: 0008474-64.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção; Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008474-64.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO CEOTTO
APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008474-64.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO CEOTTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. DESCABIMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Assim, inexistindo omissão no venerável acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
3.
Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008474-64.2019.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO CEOTTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUCIANO CEOTTO
em face do v. acórdão de Id n° 6857412 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais de Id n° 6932567, a defesa sustenta que a decisão recorrida foi omissa
“
ao
deixar de apreciar falas tidas como criminosas pelo QUERELANTE que foram proferidas pelo QUERELADO, quais sejam de que o Peticionário possui um perfil “histérico e litigância passional”, sendo um “advogado capixaba sem expressão”, e que seus clientes são “mal assessorados pelo mesmo advogado, Luciano Ceotto, conhecido pela retórica agressiva...”

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no HC 358053/SP; Relator(a) Ministra LAURITA VAZ; SEXTA TURMA; Data do Julgamento 19/02/2019; DJe 12/03/2019).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento realizada no dia 06/12/2023, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Na oportunidade, peço vênia para transcrever trechos do voto em que claramente estão demonstradas as razões da decisão que culminaram no improvimento do recurso:

“
É de conhecimento notório que dif
amar é ofender a reputação, o prestígio que a pessoa desfruta dentro da sociedade, sendo essencial para a concretização o
“animus diffamandi”
, ou seja, o propósito ofensivo.

Por outro lado, na injúria, não há a atribuição de fato, mas sim de qualidade, protegendo-se a honra subjetiva, a dignidade e o decoro da vítima, ao sentimento interno que esta tem de si mesma.

Saliento, por oportuno, que para caracterização de todos os tipos descritos, o dolo, ou seja, a intenção do agente, deve ser minuciosamente analisada, somente não constituindo abuso no exercício da liberdade de manifestação do pensamento, se ficar clara e excluída a intenção de ofender a honra, objetiva ou subjetiva da pessoa.

Examinando as matérias em comento, observo que, apesar de terem sido duras e, como bem colocado pelo magistrado de primeiro grau, passíveis de questionamento ou de credibilidade, não restou evidenciado que o ora apelado tenha atuado com o propósito de ofender o Apelante, mas, sim, com a intenção de narrar fatos de interesse público e social, dever do jornalista quando o faz dentro dos seus limites de expressão e informação.

[...]

Neste ponto, conforme destacou o julgador de primeiro grau, a partir das provas coligadas ao feito é possível verificar que investigações sobre os fatos narrados pelo querelado de fato ocorreram.

[...]

E salientou ainda:

[...] “É possível a discussão se houve por parte do jornalista querelado uma crítica ácida ou se a matéria é agressiva, impetuosa, de mau gosto. Certamente, sim,
mas isso não a torna criminosa, pois há uma distância abissal entre a prática do delito e a crítica feita pela imprensa
, mesmo que de forma ríspida [...]
”.

Assim, tenho que o apelado não agiu com o dolo de ofender a vítima, tendo apenas agido com
“animus narrandi”
e
“animus criticandi”.
Percebe-se o evidente
animus narrandi
c
om o desiderato de informar ao público aquilo que é de seu interesse
,
razão pela qual suas condutas não podem se amoldar às condutas descritas nos artigos 139 e 140, todos do Código Penal.

Como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“o que se extrai dos autos é que não houve abuso do direito de crítica, e sim que esse não foi animado por dolo específico, ainda que tenha atingido a honra do querelante. Melhor explicando, eventual dano causado pelas matérias publicadas constitui ilícito civil, indenizável, não penal.”
[...]
”

Somado aos fundamentos ventilados no referido voto, peço vênia para acrescentar que, a meu ver, as falas apontadas pelo ora embargante, que ensejaram a oposição dos presentes aclaratórios, quais sejam, de que o querelante tem perfil
“histérico e litigância passional”, sendo um “advogado capixaba sem expressão” e “mal assessorados pelo mesmo advogado, Luciano Ceotto, conhecido pela retórica agressiva...”,
muito embora certamente grosseiras, ou até mesmo injustas, foram proferidas em evidente
animus criticandi,
não merecendo repreensão através da esfera penal
,
que só deve ser acionada quando os outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos.

Seguindo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“m
anifestações por parte da imprensa de natureza crítica, satírica, agressiva, grosseira ou deselegante não autorizam, por si sós, o uso do direito penal para, mesmo que de forma indireta, silenciar a atividade jornalística”.

(AgRg no HC n. 691.897/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

Peço última licença para reproduzir trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, quando do julgamento da ADI n° 4.451, que enfatizou que
“o
direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pela maioria.”

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.